Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 044.283.411-05 (EMBARGANTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 044.283.411-05 (EMBARGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O prequestionamento da matéria só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.,
em face do acórdão extraído do julgamento dos Recursos de Apelações Cíveis, que à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A embargante aponta existência de vício de omissão e contradição no acórdão embargado, consistente na inexistência de danos morais e ausência do dever de indenizar, assim como, ausência de promessa de contemplação, diante da ausência de documentos que comprovem os argumentos da embargada.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão e contradição apontadas e para fins de prequestionamento.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou a inexistência de omissão e contradição no acórdão recorrido, pugnando, assim, pela rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, em razão do seu caráter protelatório. (Id 50365952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, consistente na inexistência de danos morais e do dever de indenizar, assim como, ausência de promessa de contemplação, diante da ausência de documentos que comprovem os argumentos da embargada.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhes assistem, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)Na hipótese dos autos,
o conjunto de provas produzido pela parte-autora leva à conclusão de que houve falsa oferta e promessa de cota contemplada
, autorizando a pretensão de resolução do contrato e restituição dos valores pagos à empresa de assessoria e conveniada correspondente da administradora de consórcio.

Com efeito, consta nos autos cópia das conversas realizados entre as partes, o que demonstra indene de dúvidas a promessa de fácil contemplação da quota de consórcio, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, senão vejamos:

“(...) Há de se ter em vista que, com a peça vestibular,
a autora apresentou vários trechos de conversas oriundas de aplicativo de celular (WhatsApp) mantidas com o vendedor da empresa ré, nominado como “Ricardo EMBRACON” nas quais é possível verificar os indícios de veracidade da tese firmada na peça vestibular
, senão vejamos (sic):

Trecho da conversa de 04/03/2015 na qual o representante da ré apresenta promessa de reserva do crédito, como combinado - Id. 4159856 – Pág. 4 (13):

Ricardo: “informei a ele o que conversamos por telefone, passei seu contato tbm e ele disse q aguarda vc ir na sua parente, para agilizar os valores da entrada como haviam combinado, pediu para avisar que seu credito está reservado como combinou com vc até sexta, que fique tranquila.”

Trecho da conversa de 06/03/2015 na qual a parte ré informa que a autora já pode adiantar a documentação da casa a ser adquirida - Id. 4159856 – Pág. 6 e 7 (24), (25) e (26):

Autora: “Já posso procurar a dona da casa e pedir pra ela já separar os documentos da casa?”

Ricardo: “Se quiser adiantar pode sim”

Autora: “Posso falar pra ela que daqui em torno de 50 dias Ela recebe o pagamento Ou seria um pouco apressado demais?”

Ricardo: “Acho bom já ir falando sim”

Autora: “Gloria a Deus Depois do trabalho vou dar uma passada lá Obrigada”

Ricardo: “Eu q agradeço Ola ela vai precisar enviar a cópia da matricula atualizada do imóvel, isso ela consegue no cartório de imóveis”

Trecho da conversa de 17/03/2015 na qual o representante da ré “tranquiliza” a autora, afirmando ser o caso de aguardar a primeira assembleia - Id. 4159856 – Pág. 12 (47):

Autora: “E agora como ficamos? Muitos dias para esperar ainda até eu ter minha casinha? Rsrs”

Ricardo: “Agora vms aguardar a primeira assembleia vai dar tudo certo”

Trecho da conversa de 18/03/2015 na qual o representante da ré informa ter umas “cartas” para a concessão de outras modalidades de crédito - Id. 4159856 – Pág. 13 (51):

Ricardo: “Tenho umas cartas para equipamentos tbm Da certinho”

Autora: “Liga pra Ele então”

Ricardo: “Teria q me dizer qual valor para compra desta motoniveladora para eu fazer uma simulação”

Autora: “Vou ligar pra ele”

Ricardo: “Ta fico no aguardo ai vamos negociando Quem sabe posso ajudar to com umas cartas boas”

Trecho da conversa de 20/03/2015 na qual o representante da ré tranquiliza a autora, alegando que vai dar tudo certo - Id. 4159857 – Pág. 1 (63):

Autora: “Sem prev ainda? Engraçado parece que os dias não passam”

Ricardo: “calma eu sei que a pressa é grande, mas ta tudo caminhando, eu já pedi seu numero de grupo e cota mas o administrativo ainda não me passou, fica tranquila vai dar certo, e eu sei os dias parecem que não passam mesmo, incrível né”

Trecho da conversa de 21/03/2015 quanto a promessa também feita ao pai da autora, visando outra tentativa de fechar negócio de cota contemplada, de que em 50 dias estaria com o bem produto do consórcio, o que não foi negado pelo representante da ré, que ainda pediu ao pai da autora para agilizar a documentação referente ao maquinário pretendido - Id. 4159857 – Pág. 2 e 3 (68 a 72):

Autora: “Ontem eu expliquei pra ele Que é em torno de 50 dias

Pra estar tudo finalizado E ele estar com a máquina Mas ele tá preocupado Pq uma vez ele tentou uma compra de um carro

Tratando assim à distância E enganaram ele [...] Ele está querendo esperar Pra ver se realmente Vai dar certo pra mim”

Ricardo: “Oi Franciele falei com ele por telefone e tranquilizei ele, disse que está tudo certo, infelizmente em todo lugar sempre tem alguns funcionários despreparados né!!! Mas preciso da sua ajuda por favor, pois agora gerei o contrato dele e enviei, vc lembra que só gerei seu contrato depois que pagou a entrada? Eu fiz pra ele tudo sem cobrar a primeira parcela, apenas com cheque pré datado como promessa, os contratos são como recibos, se ele por exemplo não me enviar o pagamento ele teria direito da mesma forma ao contrato. Então só enviei pois confio muito em vc e por ele ser seu pai. Caso não dê certo, sinceramente posso até ser demitido por ter feito algo fora da autorização da empresa. Eu Disse pra ele me enviar a nota da máquina q ele vai comprar pra agilizar o processo pra ele e tudo mais. Sabe Franciele ele está trabalhando com 1 empresa muito séria viu, vai dar td certo.” (...)”
(
sic
Id 47773960 - Pág. 3/5)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, inclusive, quanto as provas colhidas e documentos juntados ao feito e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito, trago casos análogos deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Já com relação à condenação da embargante em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre à embargada.

Isso porque, na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardara marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - 1a ed. - Salvador: Juspodivm - 2016)

Com efeito, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020